Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702011-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALAZANS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: JANETH CRISTINA SOARES ARAGAO DECISÃO DE MÉRITO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CHEQUE. PENHORA. SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT.STJ 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. RELATÓRIO 1. Agravo de instrumento interposto por Calazans Advogados &amp; Associados contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Janeth Cristina Soares Aragão (proc. 0716706-34.2017.8.07.0007), indeferiu a penhora de parte da remuneração da agravada (10%) para o pagamento da dívida (ID no 22621462, págs. 281-283). 2. Nas razões de ID no 22621461, o agravante alega, em síntese, que devido ao insucesso das medidas constritivas anteriormente realizadas, deve-se autorizar a penhora de parte do salário da agravada para permitir o pagamento da dívida executada de R$ 46.787,49, devidamente atualizados (ID no 85192052). 3. Argumenta que o STJ tem admitido a penhora de salários e de proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada a dignidade e garantida sua subsistência e de sua família. 4. Acrescenta que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta e que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e dos Tribunais, com base nos princípios da racionalidade e da proporcionalidade. 5. Pede a reforma da decisão agravada para que seja admitida a penhora de 10 a 30% do salário da agravada. 6. Preparo nos IDs no 22621463 e no 22621464. 7. Não houve pedido de liminar. 8. O recurso foi redistribuído em razão da prevenção (ID no 22623162). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 23342630). 10. Cumpre decidir. FUNDAMENTAÇÃO 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o recurso. 14. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp no 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, obiter dictum, apenas a necessidade de se observar a vedação legal (CPC, art. 833, IV). 15. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema. 17. O Direito à propriedade privada do credor, assegurado na Constituição Federal, não pode desaparecer em nome da proteção ilimitada ao patrimônio do devedor contumaz. O Poder Judiciário precisa encontrar o ponto de equilíbrio nesse conflito, que é aparente. Não há proteção constitucional ao patrimônio do devedor em detrimento do patrimônio do credor. 18. A dívida decorre da emissão de dois cheques sustados (motivo 21 - IDs no 22621462, págs. 22-25) e já foram realizadas diversas diligências para satisfazer o crédito do agravante, sem sucesso (Bacenjud e Renajud, IDs no 22621462, págs. 182-183). 19. A pesquisa realizada no sistema Infojud indicou que, em 2019, a agravada recebeu rendimentos da Secretaria de Estado de Educação, cuja soma foi de R$ 131.238,08 (ID no 22621462, pág. 263). 20. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018)” [grifo na transcrição]. 21. Outros precedentes: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, Relator Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, DJe em 25/07/2019. 22. A concessão da medida pleiteada é possível para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o). Ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade da devedora e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, deve ser preservada quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana. 23. A dívida é inconteste e já soma 46.787,49 (ID no 85192052 dos autos principais). O agravante informa que a agravada é servidora pública e trabalha na Secretaria de Estado de Educação, tendo recebido, em média, R$ 10.936,50 por mês (ID no 22621462), valor acima da média nacional (R$ 2.398,00 – 1o trimestre 2020 - https://www.ibge.gov.br/indicadores). 24. A penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração líquida atenderá aos interesses do credor e preservará a subsistência digna da devedora. 25. Reformo a decisão agravada. dispositivo 26. Conheço e dou provimento ao recurso para determinar a penhora de 10% (dez por cento) do vencimento/salário/provento líquido da agravada, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/provento com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do débito objeto da demanda originária (R$ 46.787,49 – com as correções pertinentes - ID no 85192052 dos autos principais), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 27. Oficie-se à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para que realize os descontos e credite o valor apurado em conta bancária a ser informada pelo agravante. Esta decisão será cumprida pelo Juízo de origem. 28. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 28 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO